Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-11.2022.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002241-11.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIO NUNES DE JESUS - CPF: 775.304.031-68 (RECORRENTE), DIANE KELI ALVES TIAGO - CPF: 834.381.732-04 (ADVOGADO), FERNANDO NUNES MADEIRA - CPF: 681.097.922-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE PAULA DE JESUS - CPF: 014.419.341-89 (RECORRENTE), ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 010.955.831-66 (RECORRIDO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JOSIANI DA SILVA VIANA MOURA - CPF: 009.836.361-17 (RECORRIDO), ADRIEL JOSE VIANA MOURA - CPF: 069.315.121-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002241-11.2022.8.11.0087.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes:
CLAUDIO NUNES DE JESUS e ANA CLAUDIA DE PAULA DE JESUS.

Recorridos:
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS MOURA e outros.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DE MENOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRA UMA DAS RÉS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DO CORRÉU COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de ofensas e ameaças proferidas no contexto de desavenças pessoais. Os recorrentes alegam nulidades processuais, cerceamento de defesa, contradições e ausência de provas, além de requererem a exclusão de uma das rés e a redução da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em: (i) definir a possibilidade de participação de menor de idade como parte ativa no Juizado Especial Cível; (ii) verificar a existência de conduta ilícita atribuível à corré; e (iii) reavaliar a configuração e a extensão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme art. 8o da Lei no 9.099/1995, é vedada a participação de incapaz no polo ativo das demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais. Deve-se, portanto, reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa do autor menor e extinguir o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. A parte ré não requereu produção de prova oral ou designação de audiência de instrução, configurando preclusão. No rito dos Juizados Especiais, a ausência de fase de saneamento não caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto à corré
Ana Cláudia de Paula de Jesus
, não há nos autos elementos que comprovem sua participação nos fatos narrados, impondo-se sua exclusão da condenação, ante a ausência de demonstração de ato ilícito.

Em relação ao corréu
Cláudio Nunes de Jesus
, as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento do próprio demandado e as declarações testemunhais, confirmam a prática de ofensas e ameaças que atingiram a honra e a reputação dos autores, configurando violação aos direitos da personalidade.

A responsabilidade civil decorre dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo devida a reparação pelos danos morais causados.

O valor fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao método bifásico de quantificação de danos morais estabelecido pelo STJ (REsp 1.152.541/RS).

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente à solução da lide, sendo descabido o prequestionamento pretendido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

É vedada a participação de incapaz no polo ativo de ações que tramitam sob o rito da Lei no 9.099/1995.

A ausência de prova do ato ilícito impõe a exclusão do réu da condenação.

Configura dano moral a divulgação de ofensas e ameaças que atentem contra a honra e a reputação de outrem.

Dispositivos citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 8o, 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1050721-84.2022.8.11.0001, 2a Turma Recursal, j. 24.11.2023; TJPR, N.U 0010812-72.2023.8.16.0035, 2a Turma Recursal, j. 20.09.2024; TJDF, Acórdão 1609673, 7a Turma Cível, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados buscam a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 321284411, que acolheu parcialmente os embargos de declaração e modificou a sentença de improcedência (ID 321284404), para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Na nova decisão, os réus foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada autor
, totalizando R
$ 9.000,00 (nove mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, os demandados sustentam:

1)

Cerceamento de defesa – Ausência de instrução probatória;

2)

Nulidade da decisão - Ausência de fundamentação e contradição na extensão da condenação a todos os autores;

3)

Omissão na condenação solidária da reclamada Ana Cláudia de Paula de Jesus;

4)

Insuficiência e unilateralidade do depoimento constante do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO);

5)

Nulidade processual - Ausência do autor Adriel José Viana Moura na audiência de conciliação;

6)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

7)

Condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

8)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, preliminarmente, impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 321284426, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Além disso, embora não tenha sido arguido pelas partes, verifica-se que o polo ativo da presente demanda é integrado por menor de idade, o qual também não compareceu à audiência de conciliação.

A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seu art. 8o as pessoas que não podem ser partes no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
(grifei)

No caso dos autos, verifica-se que o autor A. J. V. M. é menor de idade, tratando-se, portanto, de
incapaz
, nos termos do art. 4o, inciso I, do Código Civil.

Nesse contexto, a legislação especial que rege os Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95) veda, expressamente, a participação de incapazes como partes, razão pela qual é necessário o reconhecimento da incompetência e a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a ele.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da incapacidade do autor
, conforme o art. 51, IV, da Lei no9.099/95 -
Impossibilidade da participação de menor incapaz no polo ativo em processo regido pela Lei 9.099/95
-
Incidência do art.8o, da Lei no 9.099/95
– Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, descabida a
redistribui
çã
o
do
feito e correta a
extin
çã
o
sem julgamento de m
é
rito, nos termos
do
art. 51, II, da Lei 9099/95. Recurso improvido.
(TJSP – Recurso Inominado Cível 1004342-82.2024.8.26.0297; Relator (a):
Marcello do Amaral Perino; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível; Foro de Jales -
Vara do Juizado Especial C
í
vel e Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC -
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
GENITOR PLEITEANDO DANOS EM NOME DE MENOR DE IDADE
– RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de fato dos serviços deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto pelo artigo 27 do CDC.

Entretanto, tratando-se de demanda na qual o genitor está pleiteando danos (materiais e morais) em nome de terceiro (filho menor de idade), sendo tal prática vedada pelo artigo 18, caput do CPC.

Ademais
, não seria possível a inclusão do menor no polo ativo da demanda, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício em razão de se tratar de matéria de ordem pública
.

Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1050721-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (grifei)

Ademais, a preliminar de cerceamento de defesa
não
merece acolhimento. Isso porque a parte ré, em momento algum, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento ou indicou a necessidade de produção de provas, inclusive orais. Sua inércia, portanto, enseja preclusão, legitimando o julgamento antecipado da lide com base nos elementos já constantes dos autos.

Ressalte-se que, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se uma sistemática processual pautada nos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, conforme dispõe o art. 2o da Lei n.o 9.099/1995. Ao contrário do procedimento comum, não há fase específica de saneamento do feito com a fixação de pontos controvertidos.

No caso concreto, a ausência de manifestação do réu quanto à necessidade de instrução impede a atribuição de qualquer omissão ao Juízo. Assim, não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se afasta a preliminar suscitada.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849) (grifei).

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes tiveram sua honra e reputação gravemente violadas, afirmando terem sido alvo de ofensas, injúrias, difamações e ameaças por parte dos reclamados, os quais divulgaram publicamente acusações falsas, gerando repulsa na comunidade local e entre os comerciantes que adquirem os produtos produzidos em sua chácara.

Aduzem que a gravidade dos fatos ensejou a tramitação, no Juizado Especial Criminal Comarca de Guarantã do Norte, dos processos n.o 1001694-68.2022.8.11.0087 e 1001695-53.2022.8.11.0087, instaurados em desfavor do réu Cláudio, pela suposta prática do crime de ameaça contra os autores.

Os demandados, por sua vez, negam a prática dos atos que lhes foram imputados, argumentando inexistir sentença penal transitada em julgado que reconheça a prática de qualquer conduta típica por parte dos requeridos.

Defendem que não há, nos autos, provas concretas e robustas de ofensa à honra dos reclamantes, tratando-se de meros aborrecimentos ou desentendimentos cotidianos, não configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
merece parcial
reparo.

Isso porque não se verifica nos autos qualquer conduta ilícita atribuível à ré Ana Cláudia de Paula de Jesus que justifique a manutenção de sua condenação solidária, uma vez que não há provas nesse sentido.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de ato ilícito, impõe-se sua exclusão do polo passivo da condenação, com a consequente improcedência dos pedidos em relação à referida requerida.

Por outro lado, em relação ao reclamado Cláudio Nunes de Jesus, observa-se que, em seu próprio depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 321284377, p. 15), ele consignou
:

(...) QUE o declarante disse (vou te dar um conselho,
o seu filho é novo, uma hora vocês vão chorar em cima do caixão dele
), porém não estava dizendo que seria ele que faria isso, mas sim que se ADRIEL continuasse com as atitudes alguém poderia fazer; (...)
QUE então o declarante disse para o sogro de ADRIANO (vocês vieram aqui para defender seu
neto ladrão ou para devolver as vacas
, porque se não for devolver as vacas podem ir embora);
QUE ADRIANO e seu sogro ficaram aproximadamente 15 minutos discutindo, e então foram embora; (...).

Nesse contexto, as alegações dos autores são confirmadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Osvaldo e João Luiz, que relatam que o réu, Cláudio, difundiu pela cidade boatos de que Adriano e seu filho seriam ladrões de gado e ameaçou agir contra eles, caso se aproximassem de sua propriedade (ID 321284376).

Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem
.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelos reclamantes em razão das ofensas perpetradas pelos reclamados. A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE VIZINHOS. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A AUTORA
. PROVA TESTEMUNHAL E GRAVAÇÕES.
VIOLAÇÃO DA HONRA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0010812-72.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI -

J. 20.09.2024)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. XINGAMENTOS E AMEAÇA A VIZINHO. COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL. PRÁTICA REITERADA
.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que as autoras buscam tutela inibitória para que a ré se abstenha de proferir xingamentos e ameaças contra si, bem como compensação por danos morais em razão das agressões sofridas.

2. A liberdade de expressão não abrange xingamentos e ameaças, devendo a parte buscar meios lícitos para a solução de conflitos.

3.
Em análise aos elementos dos autos, entende-se necessária a manutenção da condenação à compensação por danos morais tendo em vista a sistemática e persistente conduta da ré contra as autoras, em especial a segunda
.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJDF –
Acórdão 1609673, 0716179-55.2021.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 11/09/2022)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada autor
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer,
de ofício
, a ilegitimidade ativa do menor A. J. V. M., extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, em atenção ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c ao art. 8o da Lei n.o 9.099/1995.

Ainda, julgo
improcedentes
os pedidos iniciais,
exclusivamente em relação à recorrente Ana Cláudia de Paula de Jesus
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

Por fim,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025